Tribunal: TJPA
Processo: 0814336-43.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814336-43.2022.8.14.0000

PACIENTE: SILVIA JORDANA SANTOS DE CASTRO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA - VIA INADEQUADA – SUCEDÂNEO RECURSAL - EXISTÊNCIA DE MEIO DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICO - WRIT NÃO CONHECIDO

1. Impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição de recurso próprio, pois não se apresenta como sucedâneo dos meios de impugnação específicos.

2. Matéria aduzida neste writ é passível de recurso próprio, pois trata de decisão definitiva a qual é passível de apelação, conforme artigo 593, inciso II do CPP.

3.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do writ impetrado, nos termos do voto do relator.

1ª Sessão Extraordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada por videoconferência no dia 16 de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido de liminar (Nº 0814336-43.2022.8.14.0000) impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em favor

da paciente SILVIA JORDANA SANTOS DE CASTRO, apontando como autoridade coatora o

Juízo da 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Belém/PA, nos

autos do processo nº 0812606-89.2021.8.14.0401.

A impetrante narra que em 21/08/2021 foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor da paciente, seguintes: “a) afastamento da agressora do lar, domicilio ou local de

convivência com a ofendida na residente à travessa Pirajá, n. 622, Pedreira, Belém/PA; b)Proibição de a agressora aproximar-se da ofendida, seus familiares e testemunhas a uma

distância mínima de 300 (trezentos) metros; c) Proibição de manter contato com a vítima, seus

familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação (telefone, e-mail, SMS, redes

sociais, etc.)”, e ainda no dia 26/08/2021 a autoridade coatora revogou a medida protetiva de

afastamento do lar, flexibilizando distanciamento de 300 metros para 50 metros.

Sustenta a impetrante que no dia 04/11/2021 a autoridade coatora proferiu sentença

mantendo todas as medidas protetivas decretadas liminarmente. Alega a impetrante que a

medida protetiva de afastamento do lar não deve prosperar, pois há ausência de coabitação com

a autora do processo de origem, o que foi confirmado pela mesma na oitiva em juízo e ainda “alegou que RESIDE EM PARTE DO IMÓVEL CUJA REQUERIDA NÃO TEM ACESSO.”

Aduz que a paciente reside em unidade independente do imóvel de sua mãe e que

sempre foi rejeitada por ela, sendo que a alegação de que o imóvel é o mesmo seria o IPTU

que é único, porém, a conta de energia é separado. Portanto, pelo flagrante ausência de

coabitação deve ser revogada a medida protetiva.

Fundamenta que não há comprovação que os fatos narrados pela autora justifiquem

aplicação de medidas e nem indicam a ocorrência de qualquer crime, pois a autoridade dito

coatora capitulou como ameaça, porém não houve qualquer promessa de mal injusto ou grave.

Sustenta que a impetrante é pessoa hipossuficiente e não tem condições de alugar outro

imóvel, não sendo razoável que uma pessoa nessas condições seja privada da sua única

moradia.

Por fim, alega que nenhum momento se justificou a impossibilidade de imposição de

medidas cautelares diversas, sendo irrazoável afastamento do lar por se tratar de medida

extrema.

Requer assim, liminarmente, a revogação da medida protetiva de afastamento do lar, com

a aplicação, se for o caso, de outras medidas protetivas menos gravosa como “ADVERTÊNCIA

VERBAL, OBRIGATORIEDADE DE INCLUSÃO NO PROGRAMA “REINCIDÊNCIA ZERO”

MANTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO PARÁ OU INCLUSÃO DA SUPOSTA VÍTIMA NO

PROGRAMA PATRULHA MARIA DA PENHA, face que estão evidentes os requisitos para tanto.

No mérito, a concessão definitiva do writ.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 11350757 – Pág. 1/3, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 11404190-pág.1/5.

Em parecer de Num. 11456631-pág. 1/8, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do habeas corpus, caso não seja o entendimento, pela denegação da ordem de habeas corpus.

É o relatório

Inclua-se em pauta de julgamento, via videoconferência.

VOTO

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
.

Segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça não cabe
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração.

Sabe-se que o
habeas corpus
é o remédio constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção quando alguém tem comprometida, efetiva ou potencialmente, a sua liberdade.

Em virtude disso, não serve à retificação de decisões sujeitas a ações ou recursos próprios, pois não se apresenta como sucedâneo dos meios de impugnação específicos, expressamente previstos em Lei, conforme entendimento jurisprudencial da Suprema Corte: “O
Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (
STJ - HC: 726537 SP 2022/0056097-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 07/03/2022)

Consta nos autos, a sentença foi proferida em 04/11/2021 (Num. 11341840 – pág. 82/83). Contra esta decisão, foi impetrado o presente habeas corpus para revogar a medida protetiva de afastamento do lar.

Pois bem.

Verifica-se que a matéria aduzida neste writ é passível de recurso próprio, pois trata de decisão definitiva a qual é passível de apelação, conforme artigo 593, inciso II do CPP. Dessa feita, a suposta ilegalidade ventilada pelo impetrante há de ser impugnada pela via recursal específica, não podendo o
mandamus
ser usado como sucedâneo recursal.

Quanto ao tema, a jurisprudência pátria é pacífica, assim decidindo:

Como destacado em sede de análise liminar, a Lei de Execucoes Penais é clara ao estabelecer em seu artigo 197 que das decisões proferidas pelo Juiz das Execuções caberá recurso de agravo de execução.

Cumpre ressaltar que já é
pacífico o entendimento emanado pelos Tribunais Superiores segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio.

(STJ - AgRg no HC: 611894 ES 2020/0233288-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020)

HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS BASEADA APENAS NA PALAVRA DA VÍTIMA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO NÃO CARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. -
A revogação das medidas protetivas, trata-se de matéria que deve ser objeto de recurso próprio, nos termos do art. 593, inciso II, do CPP, posto que nos estreitos limites do presente writ, não se admite o aprofundamento das provas, pois caso contrário, estaria burlando o sistema recursal e os princípios constitucionais, dentre eles o da isonomia
-
O habeas corpus não e é nem deve ser substituto dos recursos próprios
- Restam nos autos demonstrada a necessidade das medidas protetivas fixadas em favor da vítima, inclusive com realização de audiência de justificação, onde ficou decidido pelo Juízo manter na sua integralidade as medidas protetivas de urgências, até o deslinde de eventual processo no Juízo de família, por se tratar do Juízo competente para dirimir o conflito.

(TJ-AM - HC: 40068412320218040000 Manaus, Relator: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 01/04/2022, Segunda Câmara
Criminal, Data de Publicação: 01/04/2022)

Diante do exposto,
não conheço
deste
habeas corpus
, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém, 16 de dezembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/12/2022